Tribunal: STF
Processo: AI 719655
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ação 
   rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Legislação 
   infraconstitucional. Precedentes.
1. A análise dos pressupostos 
   de admissibilidade da ação rescisória é matéria afeta à 
   legislação infraconstitucional, de exame inviável no recurso 
   extraordinário, uma vez que a afronta ao texto constitucional, 
   caso houvesse, se daria de forma indireta ou reflexa.
2. Agravo 
   regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no artigo 
   557, § 2º, do Código de Processo Civil.